Tribunal: TJMT
Processo: 0004465-60.2014.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004465-60.2014.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ORLANDO CALOI & CIA LTDA - CNPJ: 01.157.353/0001-62 (EMBARGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), ORLANDO CALOI - CPF: 147.003.361-53 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO CALOI - CPF: 780.251.681-15 (EMBARGADO), ADOLFO CAGNONI JUNIOR - CPF: 705.611.258-72 (EMBARGADO), IZALDINO DE GOUVEIA - CPF: 117.050.609-78 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (EMBARGADO), RAQUEL DE SOUZA FERRAZ - CPF: 706.815.702-53 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos
contra acórdão que desproveu recurso de apelação cível. Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado quanto à análise da tese de enriquecimento sem causa, sob o argumento de que o Termo de Quitação Plena não comprovaria o efetivo pagamento da dívida representada por Cédula de Crédito Bancário, e que sua emissão teria tido o único objetivo de viabilizar o cancelamento da hipoteca, não implicando, por si só, a extinção da obrigação principal.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de enriquecimento sem causa e locupletamento ilícito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir.

1
.
O julgamento embargado analisa de forma expressa e suficiente
a
alegação de enriquecimento sem causa, ainda que não sob essa rubrica literal, ao concluir pela validade do Termo de Quitação Plena, com base em sua literalidade e ausência de vícios, afastando a tese de subsistência da dívida.

2.
O documento de quitação, com firmas reconhecidas, observou o art. 320 do Código Civil, e declarou de forma inequívoca a extinção integral da obrigação, não havendo qualquer restrição em seu conteúdo que limitasse seus efeitos ao cancelamento da hipoteca.

3.
A tentativa de desconstituir a eficácia jurídica do Termo de Quitação por meio de posterior Termo de Retificação unilateral e sem ação anulatória específica não encontra respaldo, à míngua de prova de erro, vício ou má-fé.

4.
A jurisprudência veda a rediscussão da matéria já apreciada, não sendo cabível a utilização dos embargos de declaração com finalidade recursal substitutiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.

5.
O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas conclusão contrária ao interesse da parte embargante, não justificando, portanto, a oposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de
Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
A análise do conteúdo do Termo de Quitação Plena, firmado com observância aos requisitos legais, afasta a alegação de enriquecimento sem causa, mesmo que a tese não tenha sido nominalmente destacada no acórdão.

2.
A eficácia do termo de quitação não pode ser desconstituída por ato unilateral posterior desacompanhado de prova de vício ou erro substancial.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;
CC, art.
320.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015;

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/
PA –SICREDI
SUDOESTE MT/PA
,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
desproveu o recurso.

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, uma vez que não teria sido enfrentada a tese de enriquecimento sem causa e locupletamento ilícito, suscitada no bojo do recurso de apelação.

Argumenta que, embora reconhecida a validade do Termo de Quitação Plena apresentado pelo recorrido, não restou demonstrado nos autos o efetivo pagamento da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário nº B10731666-6, o que afastaria a presunção de veracidade do referido documento, diante da existência de Termo de Retificação posterior, também emitido pela cooperativa, que ressalva a subsistência do referido débito.

Aduz que o Termo de Quitação foi expedido com o único propósito de possibilitar a baixa da garantia hipotecária incidente sobre o imóvel objeto da matrícula nº 14.793, mas que não implica, por si só, a
extinção da obrigação principal, sendo ônus do recorrido comprovar o adimplemento integral da obrigação.

Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a finalidade de sanar a omissão indicada, para que sejam devidamente analisadas as alegações de enriquecimento sem causa e locupletamento ilícito.

Em suas contrarrazões (
IDs
287269351 e 287319884), os embargados se manifestaram pela rejeição dos embargos de declaração.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo d
a
embargante, o v. acórdão
embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste
Eg
. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“
Cinge-se a controvérsia à validade e eficácia do termo de quitação emitido pela própria instituição financeira exequente, elemento central à demonstração da extinção da obrigação.

Conforme documentado nos autos, o termo de quitação foi emitido pela Cooperativa de Crédito
Sicredi
Sudoeste MT/PA em favor dos devedores, concedendo
“plena, geral e quitação da totalidade da dívida”
relativamente à Cédula de Crédito Bancário nº B10731666-6.

O referido documento foi regularmente firmado, com reconhecimento de firmas, atendendo aos requisitos do artigo 320 do Código Civil, que exige a especificação do valor quitado, o nome do devedor e a assinatura do credor,
in
verbis
:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

A alegação de que o termo teria sido expedido apenas para cancelamento da hipoteca não se sustenta diante da literalidade do documento, que não restringe a quitação a qualquer condição ou modalidade específica.
Pelo contrário, a quitação é plena e abrange integralmente a obrigação, liberando não apenas a garantia real, mas também extinguindo a obrigação principal.

Importante observar que o termo de quitação goza de presunção de veracidade e eficácia.
Para infirmá-lo, incumbia à apelante demonstrar a existência de vício de consentimento, erro material relevante ou outro defeito que o maculasse, o que não ocorreu.
A simples alegação de equívoco, desacompanhada de ação própria para anulação do termo e desprovida de robusta prova documental, não se presta a desconstituir a eficácia do instrumento emitido.

Ademais, como bem assentado pelo juízo de origem, a emissão do termo de quitação, seguida do cancelamento da hipoteca junto ao registro imobiliário, reforça a conclusão de que a dívida foi plenamente satisfeita, gerando efeitos jurídicos consumados, inclusive perante terceiros.

A tese da apelante, além de desprovida de amparo probatório, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, incorrendo em comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois, após reconhecer a extinção da obrigação, pretende
posteriormente se voltar contra seus próprios atos em prejuízo da parte contrária.

Não se desconhece que, em situações excepcionais, admite-se prova em contrário à quitação.
Todavia, para tanto, imprescindível
a
demonstração inequívoca do vício, o que não se verifica nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – TERMO DE QUITAÇÃO ACOSTADO AOS AUTOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, DO CPC – EXCLUSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS INEXIGÍVEIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente
mister
se faz que ele seja líquido, certo e exigível. O título é exigível quando não há óbice de qualquer natureza à imputação do dever de saldar o débito ao executado,
de modo que comprovada a quitação dos valores cobrados na execução, e não havendo prova de vício de consentimento, tem-se por inexigível o título executivo.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004496-80.2022.8 .11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024) (
g.n
)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO --
TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
VÁLIDA -
AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO -
PEDIDO JUDICIAL - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Realizado acordo extrajudicial com a ré, pelo qual o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento.
Não o fazendo, considera-se válido o recibo de quitação.”

(N.U 1005575-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 24/02/2022) (
g.n
)

“(...)
5
. O erro substancial capaz de viciar o consentimento, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil, deve estar presente no momento da celebração do negócio jurídico, o que não se verifica no caso concreto. 6. O termo de quitação assinado pelo recorrente contém declaração expressa de quitação plena e irrevogável, renúncia a futuras reivindicações e ausência de vício de
consentimento .
7. A mera insatisfação posterior com o valor recebido não configura erro substancial, pois o recorrente tinha plena ciência dos prejuízos suportados quando firmou a quitação.

8. O princípio do pacta sunt servanda assegura a obrigatoriedade dos pactos firmados, não sendo possível desconsiderar termo de quitação regularmente
celebrado .
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1 .
Não há cerceamento de defesa quando o juiz entende que os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento e a parte não demonstra prejuízo efetivo decorrente da ausência de produção de provas.
2.
O erro substancial que vicia a manifestação de vontade e possibilita a anulação do negócio jurídico deve estar presente no momento da celebração do pacto, não sendo caracterizado por mero arrependimento posterior
."
. (...) (TJ-SP - 10077128120248260002 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 21/02/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/02/2025)

Assim, diante da ausência de demonstração idônea de nulidade ou vício no termo de quitação, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA,
mantendo-se a
r.
sentença incólume.
”

No v. acórdão, a tese recursal de “enriquecimento sem causa” foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, ainda que não sob essa rubrica literal, mas pela via da análise do conteúdo do termo de quitação, sua presunção de veracidade e a ausência de qualquer vício de consentimento ou vício formal a macular sua validade.

Conforme destacado, o documento foi firmado com reconhecimento de firmas, em observância ao artigo 320 do Código Civil, e declarava quitação plena da obrigação, sem qualquer restrição. A tentativa de atribuir ao termo uma finalidade limitada ao cancelamento da hipoteca foi corretamente refutada com base em sua literalidade, cujo conteúdo não deixa dúvidas quanto à intenção de extinguir integralmente a obrigação.

Nesse contexto, a alegação de enriquecimento sem causa foi afastada pela própria afirmação da quitação plena do crédito, tornando-se
desnecessária a reapreciação, em apartado, da tese recursal sob esse rótulo. Como assentado:

“A alegação de que o termo teria sido expedido apenas para cancelamento da hipoteca não se sustenta diante da literalidade do documento, que não restringe a quitação a qualquer condição ou modalidade específica. Pelo contrário, a quitação é plena e abrange integralmente a obrigação, liberando não apenas a garantia real, mas também extinguindo a obrigação principal.”

A jurisprudência consolidada é clara ao reconhecer a eficácia do recibo de quitação regularmente firmado, sendo vedado ao credor agir contraditoriamente, como no presente caso, ao pretender cobrar débito já declarado como quitado. Assim, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica foram os fundamentos que rechaçaram, de modo suficiente e fundamentado, qualquer alegação de enriquecimento indevido, afastando, pois, a alegada omissão.

No que toca à pretensa contradição entre o termo de quitação e o documento posteriormente intitulado como “termo de retificação”, tampouco procede
a
insurgência.

Primeiro, porque o termo de quitação é o único documento hábil e autônomo que, formalmente, declarou a extinção da obrigação. Sua eficácia jurídica não pode ser desconstituída por declaração unilateral superveniente da própria instituição emissora, ausente ação anulatória própria e sem qualquer prova robusta de erro ou vício.

Segundo, porque a jurisprudência pacífica e reiterada veda a desconstituição de termo de quitação por mera alegação de equívoco, especialmente quando desacompanhada de qualquer elemento probatório minimamente idôneo.

Por fim, a emissão do termo e o subsequente cancelamento da hipoteca junto ao registro imobiliário, atos consumados e
com efeitos erga omnes, reafirmam a inexistência de contradição no julgado, mas sim a rejeição motivada das teses recursais, à luz dos princípios que regem a boa-fé e a estabilidade das relações jurídicas.

À vista disso, é evidente a ausência de
qualquer vício no
v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em s
entido oposto ao pretendido pelo
embargante.

Destarte, nã
o há como acolher a pretensão do
embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão
e tampouco de premissa equivocada
,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/
PA –SICREDI
SUDOESTE MT/PA
.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025